Tribunal: TJES
Processo: 5000042-16.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-16.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEREZA CHRISTINA FLORES MARQUES
RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000042-16.2020.8.08.0017
Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara
RECORRENTE
: THEREZA CHRISTINA FLORES MARQUES
RECORRIDO
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA RÉ. NO ENTANTO, AFIRMA A PARTE AUTORA QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. PEDE, NESTES TERMOS, A RETIRADA DE SEU DADOS DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POR FIM, REQUER SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGA QUE AS NEGATIVAÇÕES DECORREM DE INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO). NA MESMA OPORTUNIDADE, INFORMA QUE JÁ FOI DADO BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES EFETUADAS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA REALIZOU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, A RÉ APRESENTA UM CONTRATO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). A PARTE AUTORA ALEGA QUE O JUÍZO
A QUO
NÃO PODE SE VALER DA SUPOSIÇÃO DE QUE FOI SUA FILHA QUEM SUPOSTAMENTE CELEBROU O CONTRATO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, NA MEDIDA QUE
, “EM MOMENTO ALGUM, PARTICIPOU DA RELAÇÃO CONTRATUAL”
. NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE AUTORA. INCONTROVERSO O FATO DE QUE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS, EFETIVAMENTE, FOI CONTRATADO E PRESTADO, DE MODO QUE A INADIMPLÊNCIA JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
A PRÓPRIA AUTORA, EM AUDIÊNCIA (ID 6019735) RECONHECE QUE ‘O APARTAMENTO NO QUAL HOUVE A COBRANÇA DE GÁS ENCANADO, OBJETO DA SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, ESTÁ EM NOME DE SEUS FILHOS, COM USUFRUTO PARA ELA (REQUERENTE)’. ASSIM, RESTA EVIDENCIADA A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE.
EVENTUAL INADIMPLÊNCIA DOS OCUPANTES DO IMÓVEL DEVERÁ SER RESOLVIDA ENTRE A AUTORA E TAIS PESSOAS
.”
(grifo nosso)
.
DESSA FORMA,

CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO E
ENTENDE-SE DEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), INCLUSIVE A ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)